Tribunal: STF
Processo: HC 91089
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. PROFISSIONAL DA ADVOCACIA.
   INCISO V DO ART. 7º DA LEI 8.906/94. SALA DE       ESTADO-MAIOR.
   PRISÃO ESPECIAL. DIFERENÇAS. ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA DO PACIENTE
   EM CELA ESPECIAL.
Aos profissionais da advocacia é assegurada a
   prerrogativa de confinamento em Sala de Estado-Maior, até o
   trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.
   Prerrogativa, essa, que não se reduz à prisão especial de que
   trata o art. 295 do Código de Processo Penal.
A prerrogativa de
   prisão em Sala de Estado-Maior tem o escopo de mais
   garantidamente preservar a incolumidade física daqueles que,
   diuturnamente, se expõem à ira e retaliações de pessoas
   eventualmente contrariadas com um labor advocatício em defesa de
   contrapartes processuais e da própria Ordem Jurídica. A advocacia
   exibe uma dimensão coorporativa, é certo, mas sem prejuízo do seu
   compromisso institucional, que já é um compromisso com os valores
   que permeiam todo o Ordenamento Jurídico brasileiro.
A Sala de
   Estado-Maior se define por sua qualidade mesma de sala e não de
   cela ou cadeia. Sala, essa, instalada no Comando das Forças
   Armadas ou de outras instituições militares (Polícia Militar,
   Corpo de Bombeiros) e que em si mesma constitui tipo heterodoxo
   de prisão, porque destituída de portas ou janelas com essa
   específica finalidade de encarceramento.
Ordem parcialmente
   concedida para determinar que o Juízo processante providencie a
   transferência do paciente para sala de uma das unidades militares
   do Estado de São Paulo, a ser designada pelo Secretário de
   Segurança Pública.